Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. CURTO DECURSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO MANTIDO. SERASAJUD. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa não se mostra razoável para renovação da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da nova funcionalidade que permite a busca automática e reiterada de ativos financeiros, denominada “teimosinha”, sobretudo se o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada.
2. Dispõe o artigo 782, §3o, do CPC, que, a requerimento da parte, poderá o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Referido dispositivo representa faculdade conferida ao Magistrado, de forma suplementar, apenas quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo, sem a intervenção do Poder Judiciário. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.